Tribunal: TJPA
Processo: 0000162-33.2020.8.14.0000
Classe: Petição Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2021-05-21

Ementa:
EMENTA:CONSELHO DE JUSTIFICAÃÃO. NULIDADE DOS ATOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÃÃO â PRELIMINAR REJEITADA â ABSOLVIÃÃO SUMÃRIA âLEGITIMA DEFESA COMPROVADA â TRANSGRESSÃO DA DISCIPLINA MILITAR DE NATUREZA GRAVE PREVISTA NO INCISO, CXLVI DO ARTIGO 37 DA LEI ESTADUAL NÂº 6.833/2006 â APLICAÃÃO DA PUNIÃÃO DISCIPLINAR DE 11 (ONZE) DIAS DE PRISÃO. JUSTIFICAÃÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.I. Verifica-se que foram respeitados os princÃpios constitucionais do contraditÃ3rio e da ampla defesa, bem como a legalidade, finalidade, motivaÃ§Ã£o, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e publicidade, tendo o justificante apresentado documentos, testemunhas, alegaÃ§Ãμes finais e obtido plena ciÃªncia da decisÃ£o administrativa, inclusive interpondo reconsideraÃ§Ã£o.II. Verifica-se que as suas atitudes foram tomadas em legitima defesa, contra uma atitude inesperada do inferior hierÃ¡rquico CB PM Gily Vileneve, atitude esta que culminou com o licenciamento deste, a bem da disciplina. ReconheÃ§o a legitima defesa praticada pelo oficial MAJOR QOPM Jorgeandre Xavier de Almeida Seade, pois devidamente comprovado com o vÃdeo que todos os atos praticados assim o foram, uma vez que, o Cabo PM Gily Vileneve contrariando a norma de defesa de agir, agrediu fisicamente o seu superior identificado, bem como apontando uma arma de fogo para o rosto do MAJOR.III. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o da transgressÃ£o prevista no inciso CXLVI do artigo 37 do CÃ3digo de Ãtica e Disciplina Militar, claro restou, por tudo que consta dos autos, que o Justificante violou preceitos do CÃ3digo de Ãtica da CorporaÃ§Ã£o a qual pertence e que tinha o dever de respeitar e fazer cumprir, pois, devido Ã sua alta patente, o oficial deve servir de exemplo para os seus subordinados, e os atos ilÃcitos praticados por esta categoria de servidores trazem maior repercussÃ£o junto a InstituiÃ§Ã£o Militar. A meu sentir, diante dos fatos narrados e histÃ3rico do requerido, com base nos princÃpios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como de acordo com o artigo 35, incisos I e II, afasto a aplicaÃ§Ã£o da penalidade mÃ¡xima de demissÃ£o. Entretanto, em razÃ£o da absolviÃ§Ã£o parcial, com fulcro no artigo 39, III c/c art. 42 c/c art. 50, I, alÃnea âcâ do CÃ3digo de Ãtica, aplico a puniÃ§Ã£o disciplinar de 11 (onze) dias de prisÃ£o. JUSTIFICAÃÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 0000162-33.2020.8.14.0000
REQUERENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDO: MAJOR QOPM JORGEANDRE XAVIER DE ALMEIDA SEADE
ADV.: MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL E OUTOS
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
EMENTA:
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA -
LEGITIMA DEFESA COMPROVADA - TRANSGRESSÃO DA DISCIPLINA MILITAR DE NATUREZA GRAVE PREVISTA NO INCISO, CXLVI DO ARTIGO 37 DA

LEI ESTADUAL Nº 6.833/2006 - APLICAÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR DE 11 (ONZE) DIAS DE PRISÃO. JUSTIFICAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.
I.
Verifica-se que foram respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como a legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e publicidade, tendo o justificante apresentado documentos, testemunhas, alegações finais e obtido plena ciência da decisão administrativa, inclusive interpondo reconsideração.
II.
Verifica-se que as suas atitudes foram tomadas em legitima defesa, contra uma atitude inesperada do inferior hierárquico CB PM Gily Vileneve, atitude esta que culminou com o licenciamento deste, a bem da disciplina. Reconheço a legitima defesa praticada pelo oficial MAJOR QOPM Jorgeandre Xavier de Almeida Seade, pois devidamente comprovado com o vídeo que todos os atos praticados assim o foram, uma vez que, o Cabo PM Gily Vileneve contrariando a norma de defesa de agir, agrediu fisicamente o seu superior identificado, bem como apontando uma arma de fogo para o rosto do MAJOR.
III.

Não há que se falar em absolvição da transgressão prevista no inciso CXLVI do artigo 37 do Código de Ética e Disciplina Militar, claro restou, por tudo que consta dos autos, que o Justificante violou preceitos do Código de Ética da Corporação a qual pertence e que tinha o dever de respeitar e fazer cumprir, pois, devido à sua alta patente, o oficial deve servir de exemplo para os seus subordinados, e os atos ilícitos praticados por esta categoria de servidores trazem maior repercussão junto a Instituição Militar. A meu sentir, diante dos fatos narrados e histórico do requerido, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como de acordo com o artigo 35, incisos I e II, afasto a aplicação da penalidade máxima de demissão. Entretanto, em razão da absolvição parcial, com fulcro no artigo 39, III c/c art. 42 c/c art. 50, I, alínea ¿c¿ do Código de Ética, aplico a punição disciplinar de 11 (onze) dias de prisão.
JUSTIFICAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em aplicar a punição disciplinar de 11 (onze) dias de prisão
,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 10 de maio de 2021.
Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
Dos Santos
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
instaurado por meio de Decreto Governamental, publicado no Diário Oficial do Estado nº 33967 em 30/08/2019, com a finalidade de avaliar a capacitação do
MAJOR QOPM JORGEANDRE XAVIER DE ALMEIDA SEADE,
sobre sua permanência ou não na corporação militar,

por ter cometido infração de natureza grave, violando o sentimento do dever no exercício da função ou de serviço militar, a honra policial militar, seu pundonor e o decoro de classe.

A imputação contra o oficial justificante foi objeto do presente processo administrativo disciplinar de conselho de justificação que concluiu, à unanimidade, como culpado das imputações constantes do decreto de instauração, violando-se o art. 17, II, X, XIV, XVII e art. 18, IV, VIII, XVIII, XXIII, XXXI, XXXIII e XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, e XXXIX, c/c artigo 37, XCII, XCIII, CXII, CXV, CXV e CXVII e seu §1º, ambos da Lei estadual nº 6.833/06 (Código de Ética e Disciplina da PMPA - CEDPMPA), havendo possibilidade de ser punido com demissão.

Submetido o procedimento administrativo à análise e decisão do Governador do Estado, à época, este, com supedâneo no parecer nº 010179/2019 da Procuradoria-Geral do Estado, opinou pela culpabilidade do militar, concluído pela incapacidade do
MAJOR QOPM JORGEANDRE XAVIER DE ALMEIDA SEADE
em permanecer no exercício do cargo policial-militar, em face das graves faltas administrativas cometidas, afetando a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da corporação a que pertence, visto que, andou ostensivamente armado, em trajes civis, não se encontrando de serviço, situação que motivou abordagem pessoal pela guarnição da área e deu ensejo a acalorada discussão, com empurrões e agressões físicas, bem como, recomendou pela remessa do feito ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado, para ser declarada a indignidade ou incompatibilidade com o oficialato, implicando, consequentemente, na perda do posto e da patente de oficial, nos termos do artigo 137, IV, da Lei nº6.833/2006, determinando, assim, o seu encaminhamento para este órgão jurisdicional.

Coube-me a relatoria do feito (fl. 262).

Determinei a intimação do requerido para se manifestar sobre a decisão do conselho de justificação, na forma do que prescreve o art. 139, da Lei estadual nº 6.833/06 (fl. 264).

Em sua
manifestação
(fls. 267/276), informou inicialmente, que peticionou ao Excelentíssimo Governador do Estado, pleiteando reconsideração da decisão que determinou a incapacidade de permanência no serviço policial, pugnou liminarmente pelo sobrestamento do feito. Entretanto, posteriormente, requereu a desistência do pedido de sobrestamento, tendo em vista que o pedido de reconsideração feito ao Governador do Estado já fora julgado, e a decisão combatida foi mantida na íntegra.

Pois bem, em seguida, a defesa pleiteia preliminarmente, a necessidade da nulidade dos atos do Conselho de Justificação.

No mérito, pugna pela absolvição sumária do requerido. Alternativamente, o reconhecimento da legitima defesa praticado pelo Major Jorgeandre Xavier de Almeida Seade.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal se pronunciou pela reforma parcial da decisão do conselho de justificação, com a consequente absolvição das transgressões apontadas, à exceção da transgressão prevista no inciso, CXLVI do artigo 37, qual seja,
andar ostensivamente armado, em trajes civis, não se achando de serviço, considerada grave pelo julgador,
bem como, que seja afastada a pena máxima de demissão, nos termos do artigo 50, I, c, II, da Lei 6.833/06.

É o relatório.
VOTO

Inicialmente, como cediço, o Conselho de Justificação, conforme preconiza a Lei Federal n.º 5.836/72 e a Lei Estadual n.º 6.833/06, é processo disciplinar que visa a avaliação da conduta transgressora do oficial militar e sua capacidade de permanecer na carreira. A decisão do E. Tribunal de Justiça Estadual caracteriza-se por sua natureza administrativa, em substituição aos Tribunais de Justiça Militares, existentes em outros Estados da Federação.

Cumpre ressaltar ainda, que o Conselho de Justificação dar oportunidade ao oficial militar de justificar-se das transgressões disciplinares, na tentativa de permanecer na ativa, criando-lhe condições para ampla defesa e contraditório. Veja-se que não se julga nesse processo os supostos crimes praticados pelo oficial militar e sim as faltas funcionais por ele cometidas, que podem ou não configurarem-se como crime.

Passo a análise das preliminares.
NULIDADE DOS ATOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO.

A defesa requereu preliminarmente a nulidade em consequência das ilegalidades nos atos do Conselho de Justificação, ante a ausência de homologação do PAD.

Da análise do feito, verifica-se que foram respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como a legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e publicidade, tendo o justificante apresentado documentos, testemunhas, alegações finais e obtido plena ciência da decisão administrativa, inclusive interpondo reconsideração.

Embora a defesa tenha se limitado em transcrever parte do Código de Ética da Polícia Militar a fim de subsidiar a presente arguição de fragilidade e falta de isenção, não há provas nos autos de falta de isenção dos membros julgadores do Conselho de justificação, bem como do Comandante da PM/PA.

Não obstante a Portaria de instauração cite que o objetivo do Conselho de Justificação seria a apuração da transgressão militar, a qual poderia ensejar aplicação de punição disciplinar pela demissão, verifica-se que o Justificante defende-se dos fatos, os quais foram todos descritos no ato inauguratório do Conselho, e levados ao conhecimento do Justificante quando de sua citação válida, de onde se observa a estrita observância ao princípio constitucional do devido processo legal, em sua faceta material e processual.

Nessa senda, não vislumbro as alegadas nulidades. Como se sabe, a mera alegação de prejuízo sem prova concreta atrai a incidência clara do postulado
pas de nullité sans grief
, segundo o qual inexiste nulidade sem prejuízo, princípio esse de ampla aplicação no processo penal, de incidência subsidiária ao procedimento
sub examine.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.
MÉRITO

Neste caso, constata-se dos autos que o Conselho de Justificação ao concluir pela existência de provas suficientes de que o requerente não possui condições de permanecer na Policia Militar do Pará, encaminhou o procedimento ao Governador do Estado, que acolheu a manifestação para excluir o requerente da corporação, remetendo os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Consta dos autos que, o MAJOR QOPM Jorgeandre Xavier de Almeida Seade, andou ostensivamente armado, em trajes civis, quando não se encontrava em serviço, situação que motivou a abordagem pessoal pela guarnição Policial da área, dando ensejo a acalorada discussão, com empurrões e agressões físicas.

Desde já adianto que não resta provado que o oficial MAJOR QOPM Jorgeandre Xavier de Almeida Seade é culpado de todas as violações que lhe foram imputadas, pois, compulsando detidamente os autos, verifica-se que as suas atitudes foram tomadas em legitima defesa, contra uma atitude inesperada do inferior hierárquico CB PM Gily Vileneve, atitude esta que culminou com o licenciamento deste, a bem da disciplina.

No presente caso, em análise nas filmagens do ocorrido anexadas aos autos (fls. 30 do vol. I), constata-se que após ter sido rapidamente desarmado pelo CB PM Gily, o justificante fica assustado, porém, imediatamente levanta os braços, sem oferecer resistência. Neste momento, após proferir algumas palavras, foi agredido com cabeçadas pelo CB PM Gily, bem como observa-se que CB ainda tenta, sem sucesso, desferir um soco no justificante, que institivamente reage em auto defesa.

Do mesmo modo, é possível verificar que, apesar do susto, o justificante rapidamente se acalma, o que contraria os depoimentos das testemunhas que afirmam que ambos estavam extremamente nervosos e alterados. Por fim, verifica-se uma enorme diferença de comportamento durante toda a ação, restando evidente que enquanto o justificante demonstra reestabelecer seu autocontrole rapidamente, o mesmo não se pode afirmar do CB PM Gily, que permanece em atitude agressiva e descontrolada, apontando a todo o momento a sua arma de fogo para MAJOR, que inclusive, era seu superior hierárquico.

Diante disso, reconheço a legitima defesa praticada pelo oficial MAJOR QOPM Jorgeandre Xavier de Almeida Seade, pois devidamente comprovado com o vídeo que todos os atos praticados assim o foram, uma vez que, o Cabo PM Gily Vileneve contrariando a norma de defesa de agir, agrediu fisicamente o seu superior identificado, bem como apontando uma arma de fogo para o rosto do MAJOR.

Entretanto, quanto ao pleito de absolvição sumária do requerido ante a transgressão prevista no inciso CXLVI do artigo 37 do Código de Ética e Disciplina Militar, qual seja:
¿andar ostensivamente armado, em trajes civis, não se achando de serviço
¿, não devendo prosperar a alegação de que se tratou de um mero desleixo com seu vestuário e excesso de peso corporal, sendo certo que deveria ter tido mais cuidado com sua pistola, pois acabou por deixá-la à mostra quando à paisana.

Entendo assim, que não há que se falar em absolvição da transgressão prevista no inciso CXLVI do artigo 37 do Código de Ética e Disciplina Militar, claro restou, por tudo que consta dos autos, que o Justificante violou preceitos do Código de Ética da Corporação a qual pertence e que tinha o dever de respeitar e fazer cumprir, pois, devido à sua alta patente, o oficial deve servir de exemplo para os seus subordinados, e os atos ilícitos praticados por esta categoria de servidores trazem maior repercussão junto a Instituição Militar.

Assim, cinge-se a questão, em saber qual a punição se mostra mais adequada e proporcional à falta disciplinar praticada pelo justificante: se a reforma disciplinar, ou a declaração de indignidade do oficialato e/ou com ele incompatível, determinando-se a perda do posto e da patente do justificante, e, em consequência, a sua demissão, conforme sugestão do Conselho de Justificação, anuída pelo Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará, acatando o parecer da Procuradoria Geral do Estado, no mesmo sentido.

Dessa forma, buscam-se os aspectos morais da conduta do justificante e os seus reflexos em relação aos preceitos da ética militar, caracterizada pelo sentimento do dever, pelo pundonor militar e pelo decoro da classe, que impõem a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral e profissional irrepreensíveis. Os policiais militares lidam com valores sublimes: a vida, o patrimônio, a ordem pública e a própria soberania estatal. Todos esses preceitos exigem retidão inequívoca em seu comportamento, inclusive em sua vida particular.

O requerido fora considerado pelo conselho culpado das acusações apresentadas no decreto de instauração, violando-se o art. 17, II, X, XIV, XVII e art. 18, IV, VIII, XVIII, XXIII, XXXI, XXXIII e XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, e XXXIX, c/c artigo 37, XCII, XCIII, CXII, CXV, CXV e CXVII e seu §1º, ambos da Lei estadual nº 6.833/06 (Código de Ética e Disciplina da PMPA - CEDPMPA), concluído pela incapacidade do
MAJOR
em permanecer no exercício do cargo policial-militar, em face das graves faltas administrativas cometidas, afetando a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da corporação a que pertence.

Honra pessoal
¿
é o sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que é objeto ou se tornam merecedores os policiais militares perante seus superiores, pares e subordinados
.¿ (art. 17, §3º, do CEDPMPA).
Decoro de classe
é ¿
o valor moral e social da instituição, representando o conceito do policial-militar em sua amplitude social, estendendo-se à classe que o militar compõe, não subsistindo sem ele
.¿ (art. 17, §5º, do CEDPMPA).
Pundonor policial-militar
¿
é o dever de pautar sua conduta com correção de atitudes, como um profissional correto. Exige-se do policial militar, em qualquer ocasião, comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido.
¿ (art. 17, §4º, do CEDPMPA).

Com efeito, restou caracterizado,
in casu
, que o requerido violou o artigo 37, inciso CXLVI, do Código de Ética e Disciplina Militar
(andar ostensivamente armado, em trajes civis, não se achando de serviço),
resultando, posteriormente na acalorada discussão, com empurrões e agressões físicas. Sem dúvida alguma, tal conduta atentou contra a honra pessoal, o decoro de classe e o pundonor policial militar, revelando-se transgressões militares de natureza grave, na forma do art. 31, §2º, III, do CEDPMPA):

Art. 31. As transgressões disciplinares serão classificadas observando-se o seguinte
:
§ 1º De natureza ¿leve¿, quando constituírem atos que por suas consequências não resultem em grandes prejuízos ou transtornos:
I - ao serviço policial-militar;
II - à Administração pública.
§ 2º De natureza ¿grave¿, quando constituírem atos que:
I - sejam atentatórios aos direitos humanos fundamentais;
II - sejam atentatórios às instituições ou ao Estado;
III - afetem o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe
;
IV - atentem contra a moralidade pública;
V - gerem grande transtorno ao andamento do serviço;
VI - também sejam definidos como crime;
VII - causem grave prejuízo material à Administração.
§ 3º A transgressão será considerada de natureza ¿Média¿ quando não se enquadrar nas hipóteses dos parágrafos anteriores.
§ 4º Considera-se transgressão de natureza grave cometer à subordinado atividades que não são inerentes às funções do policial.

Com relação ao julgamento de tais transgressões, a legislação anteriormente mencionada dispõe o seguinte:

Art. 32. O julgamento das transgressões deve ser precedido de uma análise que considerem:
I - os antecedentes do transgressor;
II - as causas que a determinaram;
III - a natureza dos fatos ou os atos que a envolveram; e
IV - as consequências que dela possam advir.

Art. 33. No julgamento das transgressões devem ser levantadas causas que justifiquem a falta ou circunstâncias que a atenuem e/ou a agravem.

(...)

Art. 35. São circunstâncias atenuantes:

I - bom comportamento;

II - relevância de serviços prestados;

III - ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior;

IV - ter sido cometida a transgressão em defesa própria, de seus direitos ou de outrem, desde que não constitua causa de justificação;

V - falta de prática do serviço;

VI - ter sido a transgressão praticada em decorrência da falta de melhores esclarecimentos quando da emissão da ordem ou de falta de meios adequados para o seu cumprimento, devendo tais circunstâncias ser plenamente comprovadas.

Art. 36. São circunstâncias agravantes:

I - mau comportamento;

II - prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;

III - reincidência de transgressão;

IV - conluio de duas ou mais pessoas;

V - a prática de transgressão durante a execução do serviço;

VI - ser cometida a falta em presença de subordinado;

VII - ter abusado o transgressor de sua autoridade hierárquica;

VIII - a prática da transgressão com premeditação;

IX - a prática de transgressão em presença de tropa;

X - a prática da transgressão em presença de público.

No que tange as espécies de punição, prevê o art. 39:

Art. 39. As punições disciplinares a que estão sujeitos os policiais militares, segundo a classificação resultante do julgamento da transgressão, são as seguintes, em ordem crescente de gravidade:

I - repreensão;

II - detenção disciplinar;

III - prisão disciplinar;

IV - reforma administrativa disciplinar;
V - licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade;

VI - exclusão a bem da disciplina, para praças com estabilidade;

VII - demissão, para oficiais.

O art. 48, por sua vez, estabelece acerca da aplicação da punição
:

Art. 48. A aplicação da punição compreende uma descrição sumária, clara e precisa dos fatos e circunstâncias que determinaram a transgressão, o enquadramento da punição e a publicação em boletim da OPM.
§ 1º. O enquadramento é a caracterização da transgressão, acrescida de outros detalhes relacionados com o comportamento do transgressor e cumprimento da punição. No enquadramento devem ser necessariamente mencionados:
I - a transgressão cometida, em termos precisos e sintéticos, e a especificação da norma
transgredida;

II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes;

III - a classificação da transgressão;

IV - a punição imposta;
V - a classificação do comportamento milita
r
em que a praça punida permaneça ou ingresse;
VI - o local do cumprimento da punição, se for o caso;
VII - a data do início e do fim do cumprimento ou a determinação para posterior cumprimento, se o punido estiver baixado, afastado do serviço ou à disposição de outra autoridade.

O art. 50, disciplina o limite das punições,
in verbis
:

Art. 50. A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas:
I - a punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão, dentro dos seguintes limites:
a) de repreensão, dez dias de detenção para transgressão leve;
b) de onze dias de detenção até dez dias de prisão para a transgressão média;
c) de onze dias de prisão até reforma administrativa disciplinar, licenciamento, exclusão a bem da disciplina ou demissão, para transgressão grave.
II - a punição deve ser dosada proporcionalmente quando ocorrerem circunstâncias atenuantes a agravantes;
III - por uma única transgressão não deve ser aplicada mais de uma punição;
IV - a punição disciplinar, no entanto, não exime o punido de responsabilidade civil ou penal que lhe couber;
V - havendo mais de uma transgressão, sem conexão entre si, a cada uma deve ser imposta a punição correspondente, devendo ser apuradas em processos distintos.
VI - havendo conexão, as de menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da transgressão principal.

Pela leitura dos dispositivos transcritos, observa-se que a legislação disciplina todo o procedimento para o julgamento das transgressões disciplinares, que deve levar em consideração os antecedentes do infrator, a natureza, a gravidade e as consequências dos fatos cometidos, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, para, a partir de então, ser aplicada a gradação e execução das punições.

Da análise do feito, o parecer da PGE, adotado na integralidade pelo Governador do Estado, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade da reprimenda, visto que, a referida decisão não reporta-se às causas que justificassem a falta ou ainda, aprecia a existência ou não das circunstâncias atenuantes/agravantes que pudessem levar à penalidade máxima, bem como, não foram observados os antecedentes, as causas que determinaram a transgressão, tal como determina a legislação Militar.

Como dito acima a legislação estadual fixa as espécies de punição disciplinar (art. 39, do CEDPMPA): repreensão, detenção militar, prisão disciplinar, reforma administrativa disciplinar, licenciamento a bem da disciplina para praças sem estabilidade, exclusão a bem da disciplina para praças com estabilidade e demissão para os oficiais.

A meu sentir, diante dos fatos narrados e histórico do requerido, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como de acordo com o artigo 35, incisos I e II, afasto a aplicação da penalidade máxima de demissão. Entretanto, em razão da absolvição parcial, com fulcro no artigo 39, III c/c art. 42 c/c art. 50, I, alínea ¿c¿ do Código de Ética, aplico a
punição disciplinar de 11 (onze) dias de prisão.

Deste modo, na esteira dos fundamentos esposados, bem como do conjunto probatório constante dos autos, entendo que o Justificante demonstrou sua compatibilidade com a vida militar, apesar de terem sido identificados alguns pontos com procedimento incorreto, que se resumem à falta de cuidado com suas vestes, o que levou a portar ostensivamente sua arma de fogo, bem como considerando tratar-se de fato excepcional em sua carreira militar, mas que não têm o condão de, por si só, incapacitar o Justificante para permanecer no serviço ativo.

Por tudo ora exposto, e que mais dos autos consta,
data vênia
o parecer da Procuradoria Geral do Estado, julgo o justificante capaz de permanecer no oficialato, retificando, assim, a decisão do Conselho de Justificação a que foi submetido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, aplicando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
ABSOLVO o justificado

MAJOR QOPM JORGEANDRE XAVIER DE ALMEIDA SEADE

das transgressões apontadas, julgando digno de permanecer no Oficialato da Polícia Militar do Estado do Pará
,
determinando que retorne para as funções anteriormente exercidas, bem como todos os direitos consectários, à
exceção da transgressão prevista no inciso, CXLVI do artigo 37, qual seja
, ¿
andar ostensivamente armado, em trajes civis, não se achando de serviço, considerada grave pelo julgador¿,
a qual, com fulcro no artigo 39, III c/c art. 42 c/c art. 50, I, alínea ¿c¿ do Código de Ética,
aplico a punição disciplinar de 11 (onze) dias de prisão.

É como voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora